Tribunal: STF
Processo: AI 848244
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado (e-Doc. 16, fls. 92 a 93):



    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PROVA PERICIAL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. MASSA FALIDA. JUROS. ENCARGO LEGAL. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A prova pericial não se faz necessária para quantificar o montante do prejuízo fiscal que a Embargante pretende compensar, visto que é matéria dos embargos é a possibilidade ou não da compensação. 



    2. Ao contrário do que afirma a Embargante, o crédito tributário foi constituído com base na declaração de rendimentos por ela apresentada, inexistindo atividade fiscal no sentido de glosar valores informados pela empresa. 



    3. A possibilidade de compensação nos embargos, de prejuízos acumulados em exercícios posteriores ao lançamento, não tem previsão legal. 



    4. Antes da decretação da falência, são devidos os juros de mora, independentemente da existência de ativo suficiente para pagamento do principal, sendo viável, portanto, a aplicação da taxa SELIC, que se perfaz em índice de correção monetária e juros; após a decretação da falência, a incidência da referida taxa fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal, nos termos do art. 26 do D-Lei nº 7.661/45. (REsp 798136/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 19/12/2005, p. 292). Insuficiente o ativo, aplica-se, para fins de correção monetária, o IPCA-E. Como essa verificação somente poderá ser feita ao final, por ocasião da liquidação, não podem incidir juros, por ora, a partir da quebra. 



    5. A taxa SELIC possui base legal determinando sua incidência no campo tributário, sustentada pela possibilidade aberta pelo § 1.º do art. 161 do CTN. 



    6. Nas execuções fiscais promovidas pela União, o encargo de 20% cobrado no executivo substitui a verba honorária nos embargos do devedor eventualmente opostos, nos termos da Súmula 168 do TFR. 



    7. Considerando a sucumbência em maior parte da Embargante e que, em relação a ela, há a cobrança do encargo legal do DL nº 1.025/69, mostra-se correta a sentença que deixou de arbitrar honorários. (TRF4, AC 2005.71.00.023821-3, SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, D.E. 26/09/2007)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 18, fl. 11).



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta violação dos arts. 5º, LV; 145, § 1º; 150, IV; e 155, III e § 2º, I, da Constituição Federal (e-Doc. 18, fls. 45 a 62).



    Assevera, inicialmente, afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ante a rejeição da produção de prova pericial, ao argumento de que essa é indispensável para que se demonstre, por meio de levantamento a ser feito pelo perito judicial que, quando lançado o tributo, possuía a falida prejuízos fiscais.



    Aduz, no mais, que o acórdão recorrido, ao não permitir a compensação da integralidade dos prejuízos fiscais já existentes ao tempo do lançamento do crédito tributário ofendeu os arts. 145, § 1º; 150, IV; e 155, III e § 2º, I, da Constituição Federal.



    Alega que, independentemente da legalidade/constitucionalidade da limitação dos prejuízos a razão de 30% do lucro líquido, e considerando que o lançamento do crédito tributário ocorreu após a decretação de falência, os prejuízos deveriam ser compensados de forma integral, haja vista que não existiriam exercícios posteriores a serem considerados ou utilizados. 



    Defende que a legalidade/constitucionalidade da norma limitadora da compensação dos prejuízos fiscais não se aplica quando da extinção da pessoa jurídica. Afirma que não subsiste o crédito tributário objeto da execução fiscal ora embargada, vez que constituído após a falência da ora recorrente e sem considerar os prejuízos fiscais apontados nos seus livros.



    Em despacho de 25 de outubro de 2011, o Ilustre Ministro Luiz Fux, deu provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário e determinar o retorno dos autos à origem para observância do precedente paradigma, Tema nº 117, RE nº 591.340, da repercussão geral. 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, identificando a distinção da matéria ora analisada com o paradigma citado, determinou o retorno dos autos a esta Corte Suprema para análise do recurso extraordinário. 



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (Tema 117).



    A parte ora recorrente não questiona a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL por exercício fiscal, mas sim defende a possibilidade da compensação integral de prejuízos fiscais em razão de sua condição de falida ao tempo do lançamento do crédito tributário.



    A propósito e no ponto, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O crédito tributário em execução refere-se ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano-base de 1998, constituído com base na Declaração de Rendimentos apresentada pela empresa.



    Assim, muito embora a parte embargante alegue que a fiscalização fazendária deixou de considerar a compensação integral dos prejuízos em face da limitação de 30% estatuída pela Lei n° 8.981/95, constata-se que o crédito foi constituído a partir dos dados informados pela própria contribuinte, na declaração de rendimentos, não tendo ocorrido qualquer procedimento contábil glosando valores informados pela empresa. Desta forma, é descabida a discussão acerca da limitação da compensação de prejuízos fiscais, pois não foi esse fato que ensejou o lançamento.



    Por outro lado, a possibilidade de compensação, nesse momento, com supostos créditos que a empresa teria pelos prejuízos acumulados em exercícios posteriores ao lançamento, não tem previsão legal, tendo em vista que deve ser considerada sua situação quando do fato gerador, como bem esclareceu o julgador de origem:



    ‘A devedora relatou que o IRPJ do ano-base de 1998 foi constituído pelo Fisco a partir da desconsideração do aproveitamento integral das base negativas do tributo, o que realizou por entender inconstitucional a limitação de 30 % do lucro líquido apurado no exercício. Na verdade, constata-se que o crédito foi constituído a partir da declaração de rendimentos feita pelo próprio executado, como se verifica da CDA que embasa a demanda executiva (fl. 4 do apenso). Não há notícia de que o lançamento tenha se realizado em diligência externa, por meio de auto de infração ou qualquer outro procedimento contábil tendente a desconsiderar esta ou aquela grandeza econômica do contribuinte. Pelos documentos juntados, o que houve foi um autolançamento, com o posterior não recolhimento do valor confessado por ocasião do Ajuste anual do IRPJ ano-base 98. Frustrada a cobrança administrativa, o valor foi remetido para inscrição em Dívida Ativa ensejando a presente execução, (...)



    Ressalto, ainda, que a decretação de falência ocorreu somente em 06.03.2002, de forma que havia a possibilidade de compensar os prejuízos atinentes ao ano-base 1997 e anteriores nos exercícios subsequentes, observado o limite de 30% em cada exercício. Como se sabe, o aspecto temporal da hipótese de incidência do Imposto de Renda ocorre a cada novo exercício, o que é referendado pela própria CDA, que aponta a periodicidade anual (há também a possibilidade de optar-se pela periodicidade trimestral, mas a matéria refoge ao âmbito da presente lide), considerando-se ocorrido o fato gerador em 31.12.1998. É no momento do ajuste, no caso 31.03.1999 (fl. 04) - quando da apuração do lucro líquido e de acordo com a legislação então vigente, que se saberá se o contribuinte poderá compensar os prejuízos apurados em exercícios anteriores e, em caso positivo, qual a limitação do montante dessa compensação.



    Vê-se, assim, que os prejuízos porventura existentes poderiam ter sido compensados no interregno que mediou a sua apuração e a data da decretação da falência, nos termos da legislação em vigor. Não realizada a compensação de prejuízos passados no tempo e no modo legalmente previstos, não há amparo legal para sua realização neste momento, oito anos após a apuração do lucro que, declarado como resultado positivo da atividade empresarial de 1998, ensejou o autolançamento que deu origem à presente inscrição. O estado falimentar não possui o condão de modificar os elementos da norma tributária impositiva, sob pena de negar-se vigência ao art. 144 do CTN.’” (grifo nosso)



    Da leitura desse trecho do voto condutor, percebe-se que as decisões proferidas nos embargos à execução se fundamentaram na não realização, por parte da ora recorrente, da compensação de prejuízos passados no tempo e no modo legalmente previstos, bem como na ausência de amparo legal para sua realização no momento pretendido pela parte contribuinte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, mormente quanto (i) ao processo de extinção sofrido pela recorrente, (ii) à possibilidade de a parte contribuinte compensar integralmente os prejuízos no interregno que mediou sua apuração e a data da decretação da falência e (iii) às obrigações previstas na legislação tributária, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Leis nºs 9.430/1996 e 8.981/95 e Código Tributário Nacional) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Eventual afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o contribuinte não fazia jus à compensação de créditos constituídos anteriormente com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL, com base nas suas receitas brutas, visto estar o mesmo sujeito aos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido” (RE nº 1.296.955/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 24/5/21).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUDO - CSLL. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.357.213/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 25/3/22).



    Por fim, a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente